Tribunal: TJDFT
Processo: 0750843-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750843-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELANE MELO SALES, JEFERSON CONRADO DOS SANTOS PACIENTE: ELANE MELO SALES AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 21790253). No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0710203-98.2020.8.07.0004, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, alegando que a prisão cautelar é desnecessária, mostrando-se suficientes as medidas cautelares alternativas, diante das condições pessoais favoráveis da paciente. Sustenta, também, ser o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, aos argumentos de que a paciente se enquadra no grupo de risco da COVID e porque ela é imprescindível aos cuidados de sua genitora. No entanto, verifica-se não haver nos autos qualquer decisão da autoridade impetrada sob esse aspecto ou qualquer indicação de que o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Aliás, sequer foi possível verificar que tal pleito tenha sido formulado perante o Juízo de 1a Instância. Com efeito, necessário que eventual pedido com base em tais questão seja primeiramente formulado perante a autoridade impetrada, para que, somente em caso de indeferimento, seja inaugurada esta Instância, evitando-se, assim, indevida supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo da paciente. Diante do exposto, determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, a decisão do Juízo a quo que apreciou o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com base nos argumentos de que se enquadra no grupo de risco da COVID e por ser imprescindível aos cuidados de sua genitora, sob pena de não admissão do habeas corpus nesse ponto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator